Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700181-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY DE JESUS RIBEIRO DECISÃO Recorrente isento de custas. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos no 0701471-53.2024.8.07.0016. Sustenta o agravante que o juízo, ao reduzir a carga horária de trabalho da autora e afastar a Portaria no 259/2013, esgotou o objeto da ação proferindo efetivo julgamento de mérito sem contraditório. Alega que a urgência é evidente ante a necessidade da professora em sala de aula e que o periculum in mora decorre do evidente prejuízo à coletividade, usuária dos serviços públicos de educação. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Os autos revelam que, embora o pedido da autora tenha sido deferido e publicado em 11/6/2021 (ID 183338570), a Administração ainda não implementou a redução de carga horária. A pretensão formulada nos autos principais resumiu-se à redução da carga horária em sala de aula da autora no percentual de 20% (vinte por cento) após cumprimento do requisito de 20 (vinte) anos de magistério em regência de classe, conforme § 5°, art. 9o, Lei no 5.105/2013. Assim como determinou o juízo de primeiro grau, não pode o direito da parte “ser obstado por restrição não disposta em lei, sendo que a afirmação de que o direito fundamental à educação é o fundamento para a restrição inserida na Portaria 259 também não deve prosperar”. O direito da autora é evidente e está amparado pela própria Administração que, há mais de dois anos (DODF no 108, de 11/6/2021), autorizou a redução da carga horária. Há, também, urgência do servidor, uma vez que a demora pode acarretar sua aposentadoria sem que jamais tenha usufruído do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA